Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700869-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELOI MENEZES DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por ELOI MENEZES DE SOUZA contra BANCO DO BRASIL S/A em face da Sentença (ID 18786312) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 18786323), o Apelado BANCO DO BRASIL S/A suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante ELOI MENEZES DE SOUZA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2020 16:40:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador